Tribunal: TJSP
Processo: 2256888-10.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica de empresa devedora. Pedidos do recorrente: concessão do efeito suspensivo e da gratuidade; e, ainda, reconhecimento da nulidade da citação, com anulação do incidente, ou, pelo mérito, a improcedência do incidente de desconsideração e, igualmente, do pedido de inclusão do recorrente no polo passivo do cumprimento de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica de empresa devedora. Pedidos do recorrente: concessão do efeito suspensivo e da gratuidade; e, ainda, reconhecimento da nulidade da citação, com anulação do incidente, ou, pelo mérito, a improcedência do incidente de desconsideração e, igualmente, do pedido de inclusão do recorrente no polo passivo do cumprimento de sentença. Efeito suspensivo concedido. Contraminuta da credora. Gratuidade concedida. Agravante desempregado. Nulidade da citação afastado. Ausência de prejuízo anate o resultado deste julgado. Alegação de o agravante ser sócio da empresa executada. Prova oficial da Junta Comercial de ser, apenas, diretor e administrador. Documento único que o aponta na situação de sócio. Detentor da franciscana cota social de R$ 1,00. Cópia da CTPS que prova a condição de empregado do recorrente. E, ainda, que fosse havido na condição de sócio, seria só para 'status', sem poder de gestão. Julgado do TJRS que dá respaldo à tese de não poder ser atingido pela desconsideração da personalidade jurídica. Sentença, ademais, apoiada em fundamentos genéricos. Confusão patrimonial que não se encontra provada. Desvio de finalidade, igualmente. Laudo contábil e auditoria não realizados. Inadmissível a responsabilização com patrimônio pessoal do agravante: um, por não ser sócio; dois, se sócio fosse, inexiste prova de conluio para prejudicar patrimônio de credores. Honorários devidos em virtude de incidir o principio da causalidade. Incidente rejeitado. Inclusão do agravante afastada por falta de comprovação de que seja sócio (falta de legitimidade passiva) e que, se sócio fosse, tivesse praticado atos ilícitos visando o prejuízo de credores (ausência de legítimo interesse da credora). Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000261596
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2256888-10.2019.8.26.0000, da Comarca de
Santos, em que é agravante LUIZ CLÁUDIO FIGUEIRA, é
agravado ZIM INTEGRATED SHIPPING SERVICES LTD.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara
de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: Deram provimento ao recurso. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
ITAMAR GAINO (Presidente sem voto), MAIA DA ROCHA E
DÉCIO RODRIGUES.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2256888-10.2019.8.26.0000 -Voto no
2
Voto: 43357
Agravo de Instrumento No: 2256888-10.2019.8.26.0000
Comarca: Santos
Agravante: Luiz Cláudio Figueira
Agravado: Zim Integrated Shipping Services Ltd
Interessados: Marcelo Nataniel Nogueira Couto e Ijs Global Logística do
Brasil Ltda.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
Incidente
de
desconsideração da personalidade jurídica de
empresa
devedora.
Pedidos
do
recorrente:
concessão do efeito suspensivo e da gratuidade;
e, ainda, reconhecimento da nulidade da citação,
com anulação do incidente, ou, pelo mérito, a
improcedência do incidente de desconsideração e,
igualmente, do pedido de inclusão do recorrente
no polo passivo do cumprimento de sentença.
Efeito suspensivo concedido. Contraminuta da
credora.
Gratuidade
concedida.
Agravante
desempregado. Nulidade da citação afastado.
Ausência de prejuízo anate o resultado deste
julgado. Alegação de o agravante ser sócio da
empresa executada. Prova oficial da Junta
Comercial
de
ser,
apenas,
diretor
e
administrador. Documento único que o aponta na
situação de sócio. Detentor da franciscana cota
social de R$ 1,00. Cópia da CTPS que prova a
condição de empregado do recorrente. E, ainda,
que fosse havido na condição de sócio, seria só
para 'status', sem poder de gestão. Julgado do
TJRS que dá respaldo à tese de não poder ser
atingido pela desconsideração da personalidade
jurídica.
Sentença,
ademais,
apoiada
em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2256888-10.2019.8.26.0000 -Voto no
3
fundamentos genéricos. Confusão patrimonial que
não se encontra provada. Desvio de finalidade,
igualmente.
Laudo
contábil
e
auditoria
não
realizados. Inadmissível a responsabilização com
patrimônio pessoal do agravante: um, por não ser
sócio; dois, se sócio fosse, inexiste prova de
conluio para prejudicar patrimônio de credores.
Honorários devidos em virtude de incidir o
principio da causalidade. Incidente rejeitado.
Inclusão do agravante afastada por falta de
comprovação
de
que
seja
sócio
(falta
de
legitimidade passiva) e que, se sócio fosse,
tivesse praticado atos ilícitos visando o prejuízo
de credores (ausência de legítimo interesse da
credora). Recurso provido.
Luiz Cláudio Figueira interpôs AI contra a decisão que
acolheu o incidente de desconsideração da personalidade jurídica
da empresa IJS Global Logística do Brasil Ltda e incluiu o
agravante e outro no polo passivo da execução. Reclamou a
concessão do efeito suspensivo e, ainda, a da gratuidade, bem como
o reconhecimento da nulidade de sua citação, com anulação do
incidente, ou, pelo mérito, que seja julgado improcedente o
incidente de desconsideração e, igualmente, do pedido de inclusão
do recorrente no polo passivo do cumprimento de sentença. Efeito
suspensivo concedido, veio, após, a contraminuta da credora Zim
Integrated Shipping Services, representada por Zim do Brasil
Ltda. Manifestação posterior do recorrente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2256888-10.2019.8.26.0000 -Voto no
4
É o relatório.
O agravante se bate para ser excluído do polo passivo do
cumprimento da sentença, que é processado contra a IS Global
Logística.
[1] De início, reclama o recorrente a concessão da
gratuidade, por ser pessoa necessitada.
A agravada se opõe ao pedido, apegando-se, para tanto, à
cópia da CTPS, que demonstraria estar o recorrente empregado
desde 03/11/2014, percebendo salário mensal de R$ 13.000,00, de
acordo com o documento de fls.96 dos autos (fls.115).
Não obstante, trata-se de documento sem valor jurídico.
E isso se dá porque Luiz Cláudio, em manifestação posterior,
exibiu cópia atualizada da CTPS, em que comprova ter sido
demitido da APL em maio de 2014. E, após ficar desempregado por
quase três anos, foi contratado pela Samsung em 2017 e dela
demitido em janeiro de 2018. Consta dessa manifestação, ainda,
que se encontra desempregado, atualmente (fls. 127 e fls. 131)..
Constatada a premência da parte, impossível negar-lhe o
benefício da gratuidade.
Encontra o pleito apoio no art.98, por ser mostrar o
agravante com insuficiência de recurso para enfrentar as despesas
do processo; e que, se tiver que enfrentá-las, o fará em prejuízo do
sustento próprio e mesmo da família.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2256888-10.2019.8.26.0000 -Voto no
5
Aqui, pela prova apresentada, a necessidade dele vai além da
mera presunção prevista no § 3o do art. 99 do diploma processual.
E a concessão pode ser autorizada, mesmo que esteja
defendido por advogado particular, por força do apregoado no § 4o
do art. 99 do mesmo diploma legal.
Então, por esse fundamento, fica concedida a gratuidade ao
recorrente.
[2] Quanto ao pedido de nulidade da citação, há que se
entender que, embora não tenha a parte inconformada sido citada,
pessoalmente, mas, sim, na pessoa de Edeison Silva, como confirma
a própria recorrida, com apoio no documento digitalizado de fls.110
destes autos, a irregularidade não trouxe para o recorrente
prejuízo irreparável à sua defesa.
Conquanto tenha sido, por força de revelia admitida,
colocado no polo passivo do cumprimento de sentença, na condição
de devedor solidário com a executada principal, sem oportunidade,
portanto, de defesa naquela ocasião, o que representaria, sem
dúvida, efetivo dano ao direito do agravante, é imperioso dizer que,
se não há a confirmação da sentença
ato essencialmente
prejudicial à parte
em grau de recurso, estabelece-se, pelo
princípio da efetividade processual, a desnecessidade de se anular
a sentença por vício no ato citatório. Então, por via transversa,
ultrapassa-se essa questão e analisa-se o pleito concernente ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2256888-10.2019.8.26.0000 -Voto no
6
mérito do recurso.
[3] Alega-se no agravo que Luiz Cláudio nunca foi sócio da
IJS, devedora nos autos principais, pois que era contratado da
executada, pelo regime da CLT, e recebia salário mensal (fls.04)
E a parte traz para os autos, a ficha cadastral, em que a IJL
Global Logística tinha como sócios [a] a IJS Global, Inc., com
participação na sociedade de R$ 99.999,00, enquanto o agravante,
na situação de sócio e administrador, participava na sociedade com
o insignificante valor de R$ 1,00 (fls. 12).
No mesmo documento, por força de alteração, em outubro
de 2.012, ficou consignado que:
“REMANESCENTE
LUIZ
CLAUDIO
FIGUEIRA,
NACIONALIDADE BRASILEIRA, CUTIS: NÃO INF., CPF:
151.824.458-06, RG/RNE: 14.832.488-5, RESIDENTE À RUA
CARLOS QUEIROZ TELLES, 81, AP 131, PANAMBY, SAO PAULO -
SP, CEP 05704-150, COMO DIRETOR E ADMINISTRADOR,
ASSINANDO PELA EMPRESA.(DIRETOR GERAL)” (fls. 14).

[grifei]
Mais adiante, em ato formalizado na sessão de 09/10/2013,
ficou estabelecida a “DESTITUIÇÃO/RENÚNCIA DE LUIZ
CLAUDIO FIGUEIRA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CUTIS:
NÃO
INF.,
CPF:
151.824.458-06,
RG/RNE:
14.832.488-5,
RESIDENTE À RUA CARLOS QUEIROZ TELLES, 81, AP 131,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2256888-10.2019.8.26.0000 -Voto no
7
PANAMBY, SAO PAULO - SP, CEP 05704-150, COMO DIRETOR E
ADMINISTRADOR, ASSINANDO PELA EMPRESA.(DIRETOR
GERAL)” [grifei]
Em complementação à prova apresentada, somou-se a cópia
da CTPS, em que há anotação de que o agravante, na condição de
empregado, aceitou trabalhar para a executada IJL Global, no
cargo de Diretor Geral, com remuneração especificada de R$
10.000,00 (dez mil reais), a partir de 02 de janeiro de 2012. E, em
08 de outubro de 2013, formalizou-se a sua saída dos quadros da
devedora (fls. 95).
Dessa prova, é perfeitamente possível ver que o vínculo de
Luiz Cláudio era de empregado, pois que prestava serviço mediante
salário e com horário a cumprir durante os dias da semana e dos
meses.
Não se pode, por isso mesmo, aceitar o combate da agravada
de que o recorrente não seria empregado, mas sócio, só porque, em
determinado ato (canhestro), constou da ficha cadastral o
recorrente como administrador e sócio (fls. 114).
E isso porque todos os demais documentos, que possuem
natureza oficial, por emanarem da Junta Comercial, dão o
agravante como diretor geral e, portanto, submetido às ordens
superiores, pois que empregado era.
Agora, se alguma dúvida pudesse existir, e se se tivesse o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2256888-10.2019.8.26.0000 -Voto no
8
recorrente como sócio da devedora, mesmo assim não poderia
responder na condição de executado, pois em favor dele junta-se,
adiante, ementa de julgado do E.Tribunal de Justiça do Rio Grande
do Sul:
“[...] Sócio minoritário sem poderes de gestão. Sentença
mantida. [...] Da responsabilidade da embargante. No caso dos
autos, restou demonstrado que a embargante é sócia minoritária da
empresa, sem poderes de gestão, não havendo elementos que
comprovem que tenha concorrido para a dissolução irregular da
empresa executada. Assim, a desconsideração de sociedade por
ações e de sociedade por quotas de responsabilidade limitada só
atinge, respectivamente, os administradores e eventuais sócios
gerentes, mas não quem tem apenas o status de sócio acionista.
Sentença mantida” (cf. TJRS, Apelação cível n. AC 70078971892
RS, relator Eduardo João Lima Costa, j.26.42019).
Como se viu, antes, o agravante esteve inserido na sociedade
com a cota social franciscana de R$ 1,00. Sem poder de gestão,
sem poder de opinião, sem poder de direcionamento futuro da
empresa, só poderia ficar onde tinha mesmo que permanecer, ou
seja, no cargo de direto geral. O sócio com essa insignificância de
cota não tem como ser consideradosócio para efeito de ser alçado
ao lado da devedora, no polo passivo do cumprimento de sentença.
Ou melhor, não sendo considerado sócio não possui

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2256888-10.2019.8.26.0000 -Voto no
9
legitimidade na forma pretendida pela credora, que não examinou a
contento a documentação dos autos e, equivocadamente, o incluiu
no polo passivo do feito principal.
Desse enfrentamento, torna-se possível destacar que a
r.sentença
de
desconsideração
encontra-se
apoiada
em
fundamentos genéricos.
Ao dizer que “a proteção à pessoa jurídica não foi concebida
para tornar impunes atos de irresponsabilidade” e, ainda, que “a
inexistência ao menos do capital empresarial permite presumir a
confusão patrimonial decorrente de retiradas indevidas por parte
da administração”, apenas focalizou o que seria possível conduta da
empresa e, assim mesmo sem percuciência, eis que não delimitou em
que consistiram os atos de irresponsabilidade e, menos, quais as
retiradas de capital capazes de caracterizar a confusão
patrimonial.
Não há laudo contábil nem auditoria que pudessem
demonstrar essas retiradas e que poderiam implicar em atos de
irresponsabilidade, imputadas, canhestramente, ao agravante e ao
outro réu revel.
E, porque não trouxe a lume os causadores desses desvios,
não poderia, de modo algum, imputá-los como sócios que tivessem
auferido vantagem com o desvio de finalidade da empresa e mesmo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2256888-10.2019.8.26.0000 -Voto no
10
com a confusão patrimonial, dado que nada se provou nem um e
outro caso.
Em decorrência dessa generalidade, impossível saber qual
seria o “intento dos seus sócios” para que se tivesse por
caracterizado o abusa da personalidade, tanto mais que não ficou
demonstrado pelo nobre julgador em que consistiria esse
“isolamento patrimonial de seus integrantes”, com o qual
frustrariam a execução.
De forma alguma está posta a descoberto a maquinação que
o agravante poderia ter feito como sócio para que a devedora
principal deixasse de cumprir com as obrigações assumidas
Portanto, nada leva à aceitação da assertiva utilizada pelo
d.magistado sentenciante de que “é perceptível
que o sócio da
empresa agiu com abuso de personalidade
jurídica, imbuído do
espírito de má-fé negocial, desvirtuando
a finalidade pela qual o
instituto da pessoa jurídica foi criado , enquadrando-se
em um
dos pressupostos
previstos no art. 50 do CC/02, ensejador da
desconsideração
da personalidade
jurídica”.
É que essa assertiva, extraída do julgado que resolveu o
Resp n. 1259066/SP, relatado pela ministra Nancy Andrighi, em
julgamento de 19.06.2012, não incide sobre o presente caso, por
não lhe ser aplicável, eis que se mostra inadmissível a
responsabilização com patrimônio pessoal do agravante, porque, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2256888-10.2019.8.26.0000 -Voto no
11
primeiro lugar, não é ele sócio da executada e, em segundo lugar, se
sócio fosse, não haveria prova de conluio que permitisse o abuso da
personalidade jurídica.
Deduz-se, então, que, de um lado, o agravante é parte
ilegítima para ocupar o polo passivo da execução (cumprimento de
sentença) e,. de outro, falta legítimo interesse para a credora
litigar contra ele, recorrente, por não ser sócio e não haver prova
de que participou efetivamente de conluio com a parte executada
para impor prejuízo aos credores.
Dado que houve o indeferimento do incidente, entende-se
possível a fixação de honorários a favor dos causídicos que
defenderam o agravante, pela vitória obtida frente à credora, em
decorrência do trabalho por eles desempenhado em juízo.
Deve-se levar em conta o arbitramento por equidade,
considerando-se possível proveito econômico, já que o recorrente
deixará de arcar com o pagamento que estaria limitado à sua cota
social.
E, por ser de valor mínimo, entende-se razoável aquinhoar os
causídicos pelo esforço em segunda instância com a honorária de
R$ 10.000,00 (dez mil reais), como permite o ar. 85, §§ 2o e 8o, do
Código de Processo Civil.
Ante o exposto, rejeita-se o pedido do incidente de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2256888-10.2019.8.26.0000 -Voto no
12
desconsideração da personalidade jurídica da IJL Global Logística
e afasta-se o recorrente Luiz Cláudio da inclusão no polo passivo do
cumprimento de sentença, por falta de comprovação de que o
agravante seja sócio (falta de legitimidade passiva) e que, se sócio
fosse, tivesse praticado atos ilícitos visando o prejuízo de
credores (ausência de legítimo interesse da credora), em razão de
que dá-se provimento ao agravo de instrumento.
Virgilio de Oliveira Junior
Relator
Assinatura Eletrônica